Tribunal: TJDFT
Processo: 0739683-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739683-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DA COSTA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em face do agravado ANTONIO DA COSTA ALVES proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Gratuidade de justiça concedida na origem. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025 16:04:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador